Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE DA ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO MENOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA

1. Em se tratando de filhos menores, a função dos genitores é a de propiciar-lhes condições de subsistência, uma vez que os alimentos refletem obrigação decorrente do poder familiar.

2. O fato de a alimentante ter mais de um descendente não é suficiente para ensejar a exoneração da obrigação de assegurar a subsistência do alimentando.

3. A não demonstração de impossibilidade de arcar com a quantia fixada e a verificação de que o Juízo de Primeiro Grau agiu com parcimônia e atento ao binômio necessidade-possibilidade impõem a manutenção da decisão agravada.

4. A via do agravo de instrumento é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da capacidade contributiva da alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

5. Agravo de instrumento desprovido.